Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM VALOR INFERIOR AO OFERTADO. POSSIBILIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO. PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO. ACRÉSCIMO DO PLANO DE SAÚDE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA ADEQUAÇÃO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de oferta de alimentos, fixando a pensão alimentícia em 15% dos rendimentos do genitor, percentual mantido na sentença final. O alimentando, menor de nove anos, recorre buscando a majoração da pensão, alegando insuficiência do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 15% dos rendimentos do genitor fixado como pensão alimentícia atende ao trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade entre as partes.
3. Ainda em sede preliminar, discute-se:
(i) a admissibilidade da juntada de documentos novos nas contrarrazões de apelação;
(ii) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos novos apresentados pelo recorrido não se enquadram nas hipóteses do art. 435 do CPC, não se caracterizando fato superveniente nem impossibilidade de juntada anterior. Impossibilidade de reabrir discussão sobre matéria fática já decidida.
4. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada. O indeferimento de diligência probatória (quebra de sigilo da genitora) é ato discricionário e fundamentado do magistrado, que entendeu haver elementos suficientes nos autos para o julgamento da causa. A genitora não é parte na lide e sua contribuição aos alimentos é presumida in natura.
5. No mérito, o valor de 15% dos rendimentos do genitor se mostra razoável e proporcional diante das provas dos autos. As despesas apresentadas pelo recorrente foram consideradas superestimadas e, em parte, sem comprovação idônea.
6. Ausência de elementos capazes de justificar a majoração da pensão. A decisão recorrida observou o binômio necessidade/possibilidade, conforme previsão do art. 1.694, §1o, do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, sendo legítima a fixação em percentual inferior ao pretendido, quando as provas indicam superestimação das despesas e adequação do valor fixado.
2. A juntada de documentos novos em contrarrazões somente é admitida quando configuradas as hipóteses do art. 435 do CPC.
3. O indeferimento de quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora do alimentando, quando não há indícios de má-versação ou ocultação de informações, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.695, 1.703; CPC, arts. 369, 370, 435.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1967572/MG; TJDFT, Acórdão 1981602, 0700213-20.2024.8.07.0012; Acórdão 1973127, 0706712-29.2024.8.07.0009; Acórdão 1985166, 0720507-18.2023.8.07.0016.